Tribunal: STF
Processo: RHC 120387
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA INCORPORADA AO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Eventual irregularidade na aplicação dos recursos em questão, decorrente de supostas fraudes em disputa de licitação, fere diretamente o patrimônio do Município, tudo em decorrência da atuação dos gestores locais.



    II - A análise do mérito demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porquanto ausente prova robusta do alegado convênio com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou de que a verba não foi incorporada ao patrimônio do Município, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.



    III - Estando devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo monocrático, além de proporcional ao caso em apreço, é certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV – Recurso ao qual se nega provimento.